Tribunal: TJMT
Processo: 1049891-55.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1049891-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[VITORIA CAROLINE GONCALVES MORENO - CPF: 062.451.321-18 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O CHECK-IN NÃO COMPROVADA. PERDA DO VOO. NO SHOW. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
A Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, notadamente em relação ao impedimento de realizar o
check in
por falha no sistema da empresa aérea.

2.
Em verdade, ocorrera no-show, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso, posto que
o não comparecimento da autora para embarque
afasta a responsabilidade da companhia aérea quanto aos gastos suportados, bem como elide qualquer dano moral a ser ressarcido.

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela
Reclamante
em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que não restaram comprovados, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do direito da parte autora, já que parte demandante não produziu qualquer prova que demonstre que não embarcou no voo por falha do serviço da reclamada.

A Recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os seus pedidos, argumentando que tentou realizar o
check in
do voo contratado das reclamadas com a devida antecedência. Contudo, houve falha no sistema da empresa aérea, que a impediu de realizar o
check in
e o embarque. Requer ser indenizada por danos materiais no valor de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A Recorrida não acostou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023